Tribunal: TJPA
Processo: 0045369-74.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0045369-74.2010.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IVAN BARBOSA DA CUNHA, ANTONIO ERLINDO BRAGA, LAURO DE BELEM SABBA, CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL.DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO CONHECENDO E PROVENDO A APELAÇÃO.

NÃO HÁ OMISSÃO CONSTITUÍDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta pelos RÉUS, contra Decisão Monocrática PROFERIDA POR ESTA RELATORA, nos autos da ação civil pública proposta pelo apelante em face do ESTADO DO PARÁ, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ e outros.

Em síntese, na inicial o requerente aduziu que após investigação por intermédio do Inquérito Civil n. 113/2010-MP/PJ/DC/PP, verificou que alguns Conselheiros do Tribunal de Contas estariam recebendo subsídio em valor acima do teto remuneratório constitucional. Ressaltou que o próprio TCE se negou a fornecer acesso a documentação referente às remunerações de seus Conselheiros, dificultando a indicação exata dos valores, porém, com base na análise dos quadros bimestrais de remuneração do TCE foi possível concluir que a partir de 2006 a média das remunerações dos Conselheiros indicados estaria acima dos valores recebidos pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Menciona que a situação afronta o art. 37, XI, da Constituição Federal e o art. 17 do ADCT, notadamente após a edição da EC n. 41/2003, bem como o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Conclui pugnando pela concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do pagamento dos valores concedidos aos Conselheiros como subsídio, vencimento ou remuneração que ultrapassassem o valor do teto remuneratório constitucional e, no mérito, a procedência da ação para que fosse imposto de forma definitiva o respeito ao teto remuneratório constitucional e ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente nos últimos cinco anos.

Juntou documentos.

Após a manifestação prévia do Estado do Pará e de membro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o juízo de origem entendeu por bem não conceder o pedido de liminar.

Os requeridos foram devidamente citados e apresentaram contestação alegando que o inquérito civil se baseou em provas ilícitas, reivindicaram a garantia do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, além da impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé tendo em vista seu caráter alimentar.

O Ministério Público do Estado do Pará postulou a apreciação dos pedidos feitos na exordial, a respeito da necessidade de requisição de documentos feitos ao TCE e ao IPALEP (Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Para), a fim de instruir o feito, vez que ainda não tinha tido acesso a tais informações, os quais entendia imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, vez que o pagamento de remuneração e proventos acima do limite remuneratório constitucional era fato controvertido nos autos.

O Ministério Público do Trabalho peticionou informando que não estava tendo acesso aos autos, requerendo que o Órgão Ministerial do MPU fosse intimado pessoalmente de todos os atos processuais.

O magistrado de primeira instância deferiu o pedido formulado pelo MPE e requisitou a documentação à Presidência do TCE e do IPALEP com fulcro no art. 8º da lei n. 7.347/85.

Os réus se anteciparam e juntaram os documentos, com protocolo datado de 22/08/2013. Em seguida, foi proferida sentença no sentido de julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

O Ministério Público do Estado opôs embargos de declaração que não foi acolhido. O Ministério Público de 1º Grau interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, vez que a decisão judicial foi proferida após a juntada de documentação nova, sobre a qual não foi concedido aos autores a oportunidade de se manifestar. Acrescenta que o magistrado também deixou de apreciar o pedido do Ministério público do Trabalho que, na condição de litisconsorte ativo, noticiou a falta de acesso aos autos e requereu a sua intimação pessoal em relação a todos os atos processuais.

Em relação ao mérito, aduz que o objeto litigioso dos autos é a observância do teto constitucional pelos membros do Tribunal de Contas, incluindo-se nesse limite remuneratório as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, proposto pelo autor e a permissividade de exclusão do cálculo de incidência do teto remuneratório a percepção de verba de representação e abono de permanência, acrescido pelos demandados.

Sustenta que a escolha de utilização de padrão diverso daquele imposto aos membros do Tribunal de Justiça afasta a presunção de boa-fé, da mesma forma, a redução da remuneração a partir de fevereiro de 2011 caracteriza o reconhecimento da irregularidade. Ademais, a irrepetibilidade/impenhorabilidade de verbas alimentares tem sido mitigada pela jurisprudência, sendo possível inclusive o bloqueio cautelar de parcela da remuneração oriunda de cargo público. Enumerou matérias que entende violadas e requereu o seu prequestionamento.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Antonio Erlindo Braga apresentou contrarrazões, assim como, Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, Ivan Barbosa da Cunha, Nelson Luiz Teixeira Chaves e Luís da Cunha Teixeira e o Estado do Pará, não tendo os recorridos Lauro de Belém Sabba e Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentado contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau e, subsidiariamente, reformar a sentença, julgando procedente a ação civil pública, a fim de determinar o dever de observância ao teto remuneratório constitucional e o ressarcimento ao erário, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Foi proferida Decisão Monocrática dando total provimento ao recurso.

O atual R. Embargos de Declaração foi oposto pelos ora apelados, alegando que não houve fundamentação suficiente e adequada para que a Apelação fosse conhecida e provida.

Foi apresentado contrarrazões pelo MP pedindo total indeferimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada a Fundamentação da decisão Monocrática prolatada.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, contradição ou obscuridade, logo que, a Monocrática ID. 9222607, em seus corpo não apresenta uma dessas características de forma alguma, além de diversas fontes expostas em sua Decisão de forma explícita diz:

(...)

A não apreciação dos documentos requeridos desde a inicial pela parte autora, a meu sentir prejudicou, claramente, a parte autora, que desde a instauração de inquérito já vinha sem sucessos almejando o acesso àqueles, podendo a partir daí requerer diligências, como realização de produção de prova técnica, o que não foi possível a partir do momento em que não lhe foi dado o direito de se manifestar acerca daquele conteúdo. Desse modo, observo evidente a ofensa ao contraditório e ao devido processo legal no caso em exame, sendo devida a cassação e anulação da sentença a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a manifestação da parte autora acerca dos documentos juntados pelos requeridos, retornando-se os autos ao 1º Grau.

(...)

Nesse sentido, ratificando o pensar desta Relatora o trecho supracitado da Decisão recorrida está conforme entendimento deste colegiado e com os colegiados Superiores, que de forma explícita carrega no corpo do julgado embargado o seguinte:

(...)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL FAMILIAR. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO FUNDADA EM CARÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS QUE INFLUENCIOU NO JULGAMENTO E SOBRE O QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO E OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A NÃO RESPOSTA DOS OFÍCIOS EXPEDIDOS AO HOSPITAL EM QUE TERIAM SIDO REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0007530-57.2010.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 30.08.2018) (TJ-PR - APL: 00075305720108160075 PR 0007530- 57.2010.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 30/08/2018, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2018).”

“É nula a sentença ou o acórdão se, tratando-se de documento relevante, com influência no julgamento proferido, a parte contrária não teve a oportunidade de se manifestar após a sua juntada aos autos.' (STJ - 4ª. T., REsp 6.081-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.5.91, DJU 25.5.92). "(NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 39. ed. autal. São Paulo: Saraiva, 207, p. 502, nota 2 ao art. 398).”

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a Decisão Monocrática anteriormente deliberada, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Com tudo, é importante citar também o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e seu pensamento já consolidado referente ao R. Embargos de Declaração:

(...)

Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos
. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais" ( EDcl no REsp 15.450/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, DJe de 6/5/1996).
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" ( REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019)

(...)

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023